Tribunal: TJSP
Processo: 1012532-04.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Proposta a ação após o decurso de mais de três anos do evento e não havendo qualquer causa obstativa do transcurso do prazo, de rigor o reconhecimento da prescrição. Sentença mantida. Recurso desprovido